Tribunal: TJDFT
Processo: 0719308-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. REITERAÇÃO. ENDEREÇO. EXECUTADO. ÔNUS. EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu a pesquisa de endereço via sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se a utilização do sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) para localizar endereço e registrar penhora de veículos do devedor sem a prévia demonstração de esgotamento das diligências extrajudiciais por parte do credor é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca de endereço onde a parte executada possa ser localizada deve ser realizada pela parte exequente por se tratar de diligência ínsita à sua posição de credora.
4. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o credor transfira a incumbência da procura do endereço do devedor ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a parte credora na busca por bens ou localização do devedor.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07339533920238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 26.3.2024; TJDFT, AI 07041836920218070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 5.5.2021.